Tribunal: TJPA
Processo: 0802663-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRETENSÃO PREJUDICADA. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE. PERDA DE OBJETO. Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802663-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL DE LIMA NUNES

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRETENSÃO PREJUDICADA. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE. PERDA DE OBJETO.

Vistos e etc.

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o writ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL DE LIMA NUNES
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
.

Assevera o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da manutenção irregular da prisão em flagrante, já que esta foi preso sem que fosse oportunizada a ocorrência da audiência de custódia, e, diante da ausência de requisitos ensejadores para a decretação da prisão preventiva, pugna liminarmente pela concessão da liberdade provisória e o mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos inicialmente em regime de plantão a relatoria da Des. Raimundo Holanda Reis, que solicitou informações a autoridade demanda para posterior análise da medida liminar.

O Juízo coator informou
que em 05/04/2020, o ora paciente fora colocado em liberdade, sendo expedido o competente alvará de soltura em seu favor.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela
prejudicialidade do pedido
.

É o relatório.

VOTO

Isto posto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/04/2021